Tribunal: STF
Processo: AI 96490
Classe: AI
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-28
Data de publicação: 1984-02-28

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU A COMPROVAÇÃO QUE FUNDARIA O
DIREITO DOS AGRAVANTES.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. DISSIDIO
INDEMONSTRADO E INDEMONSTRAVEL, EM FACE DA AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
NAS HIPÓTESES.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.